Tribunal: STF
Processo: HC 223297
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhon Rhiuston Goncalves Costa, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 171.448/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2/9/22, pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Posteriormente, sua prisão foi convertida em preventiva.



    Sustentam as impetrantes, em síntese, que o paciente está preso mediante decisão desprovida de fundamentação idônea.



    Referem as condições pessoais favoráveis do paciente.



    Ao final, requerem 



    “seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. 



    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. PROGNÓSTICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida: 128 (cento e vinte e oito) pedras de crack, com massa de 33,50g (trinta e três gramas e cinquenta centigramas), além de mais 03 (três) pedras, com peso de 30,81g (trinta gramas e oitenta e um centigramas), e 01 (uma) porção, totalizando 19,09g (dezenove gramas e nove centigramas), da mesma substância. Consignou, ainda, o Tribunal de origem que a movimentação do material ilícito se dava na presença de crianças. Em depoimento extrajudicial, os policiais consignaram que o imóvel se localizava nas proximidades de um hospital, bem assim que o autuado pertence a uma das principais facções criminosas atuantes na região: “turma da feirinha/chumbizeiras”. Além disso, afirmaram tratar-se de “indivíduo violento e de alta periculosidade”, fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    3. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à alegada ausência de justificativa para a decretação da prisão preventiva, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consignou:



    “No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida: 128 (cento e vinte e oito) pedras de crack, com massa de 33,50g (trinta e três gramas e cinquenta centigramas), além de mais 03 (três) pedras, com peso de 30,81g (trinta gramas e oitenta e um centigramas), e 01 (uma) porção, totalizando 19,09g (dezenove gramas e nove centigramas), da mesma substância (ordem eletrônica 05/07). Consignou, ainda, o Tribunal de origem que a movimentação do material ilícito se dava na presença de crianças. Em depoimento extrajudicial, os policiais consignaram que o imóvel se localizava nas proximidades de um hospital, bem assim que o autuado pertence a uma das principais facções criminosas atuantes na região: “turma da feirinha/chumbizeiras”. Além disso, afirmaram tratar-se de “indivíduo violento e de alta periculosidade” (e-STJ fl. 82), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”



    Com efeito, não surge ilegalidade quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, segundo a jurisprudência da Corte,



    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC 169087, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15-05-2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 202217 AgR, Relator o Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30-09-2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente